Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA E BRASÍLIA TERRACAP contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e aplicou a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. Em suas razões recursais, o Embargante suscita a ocorrência de vícios no acórdão, concernentes a omissão, contradição, erro de fato e insuficiente fundamentação. Alega que não houve a devida apreciação do objeto da lide, assim como o enfrentamento das questões de fato postas a julgamento. Pugna pela concessão de efeitos infringentes ao recurso e pelo prequestionamento da matéria impugnada. A Embargada ofertou contrarrazões, sustentando a ausência de vícios no acórdão e requerendo a majoração da multa aplicada ao Embargado ou a cominação de multa litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, inc. VII, do CPC. A Embargante manifestou-se sobre o pedido de imposição de multa, defendendo a não incidência da previsão legal. É o relatório. DECIDO. O §5o do art. 1.021 do CPC estabelece que uma vez imposta ao recorrente a multa em decorrência da manifesta inadmissibilidade de seu Agravo Interno, “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. Portanto, por força legal, a multa imposta pelo órgão julgador constitui requisito de admissibilidade de novos recursos e obsta o conhecimento da irresignação superveniente, que inclusive tem por objetivo discutir matéria já apreciada. No caso, o Embargante não comprovou o recolhimento do valor da multa e instado a se manifestar, limitou-se a sustentar o seu não cabimento. Nesse contexto, a inércia do recorrente importa em não conhecimento do novo recurso interposto, eis que a efetivação do depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Na mesma linha de entendimento é a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. COMINAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, CPC. DEPÓSITO PRÉVIO. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Sendo improvido o agravo interno, o Colegiado, em votação unânime, pode fixar a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do CPC. 2. O parágrafo 5o do mesmo artigo dispõe que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao prévio depósito do valor da multa. 3. Opostos embargos declaratórios sem comprovação do depósito prévio da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 5o, do CPC, nada obstante ter sido oportunizada ao embargante a comprovação, o não conhecimento dos embargos é medida que se impõe. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1394182, 07158306120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022.) (grifamos) Por tais considerações, julgo inadmissível o presente recurso, motivo porque dele não conheço, com suporte nos arts. 1.021, §5o c/c 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022 16:55:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador